Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não está configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência, pois o encerramento do vínculo contratual da parte autora com a plataforma digital foi fundamentado em apontamento criminal. A alegação de que o referido apontamento é vinculado a inquérito já arquivado não infirma tal conclusão, uma vez que a verificação das circunstâncias em que realizado o aludido arquivamento e da legalidade dos Termos e Políticas da plataforma demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o atual momento processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.